Tribunal: TJMT
Processo: 1074484-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1074484-46.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: THAIANY PEREIRA SOBRINHO ALVES NAVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE COBERTURA -ABUSIVIDADE. DEVER DE CUSTEIO.RELAÇÃO DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA – DEVER DE COBERTURA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO NÃO ATENDIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA QUANTO A LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO E AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual a recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.821,00 (seis mil, oitocentos e vinte e um reais), com a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil e ao R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.
2. A recorrente é considerada um plano de saúde, conforme consta no contrato anexado no id. 24358795, portanto, aplicável o CDC.
3. Registra-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o reembolso de despesas para tratamento médico deve ser realizado de forma integral quando o plano de saúde não dispuser de rede credenciada para o atendimento e em caso de emergência, senão vejamos:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. TRATAMENTO REALIZADO COM MÉDICO PARTICULAR E EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. RECUSA AO REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.
O Autor na condição de titular do plano de saúde deve ser considerado parte legitima para figurar no polo ativo da demanda para pleitear eventual cumprimento de obrigação, relativo a dependente seu cadastrado no referido plano.
Se a operadora do plano de saúde informa que tem em seus quadros de cooperados, médicos com a especialidade do profissional que atendeu a usuária, mas, como o atendimento ocorreu por médico particular e em hospital não credenciado, o Autor deve suportar os custos decorrentes com o tratamento, devendo o reembolso ocorrer dentro dos limites contratuais e de acordo com as tabelas de ressarcimento do plano de saúde. Recurso provido. (N.U 1002101-12.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)
4. A parte recorrida apresentou nos autos os comprovantes de realização de atendimento médico em caráter de emergência, bem como, apresentou os comprovantes de pagamento do valor despendido, desincumbindo de seu ônus da prova.
5. De outro lado, a parte recorrente não comprovou que dispunha de rede credenciada para o atendimento emergencial pretendido, ônus que incumbe a parte ré, nos termos do art. 373 do CPC, por tratar-se de fato impeditivos, extintivo ou modificativo do direito discutido.
6. Logo, considerando que a parte recorrente não cumpriu com o ônus que lhe incumbia não assiste razão a parte recorrente.
7. No que tange aos danos morais, esses devem ser presumidos, uma vez que a consumidora ao necessitar de atendimento médico em aérea coberta pelo seu plano de saúde, em caráter de urgência, não teve cobertura, por falta de credenciados e ao tentar o ressarcimento dos valores despendidos, tiveram a cobertura apenas de forma parcial.
8. No que tange ao valor deferido na origem, o mesmo atende aos caráter da razoabilidade e proporcionalidade, além de ter equidade com valores fixados por esta turma em casos análogos.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074484-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIANY PEREIRA SOBRINHO ALVES NAVA - CPF: 042.343.731-33 (RECORRIDO), MILTON NAVA NETO - CPF: 008.684.063-09 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0003-99 (RECORRENTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025